Tribunal: TJBA
Processo: 8047986-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047986-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR DOS SANTOS SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A declaração de pobreza gera presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 4. A renda líquida mensal percebida pelo agravante, aliada ao valor fixo das custas iniciais do mandado de segurança, revela capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. 5. O valor das custas iniciais não corresponde ao percentual alegado pelo agravante e mostra-se compatível com sua capacidade contributiva, inexistindo outros encargos processuais relevantes na espécie. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, e 99, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag nº 1.138.386/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03.11.2009. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nº 8047986-22.2025.8.05.0000 sendo Agravante CESAR DOS SANTOS SILVA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator